Tribunal: TJPA
Processo: 0002361-17.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO TENTADO ? ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que a espingarda de fabricação caseira apreendida em poder do apelante. A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante isolada no conjunto probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo tentado foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Ainda que seja considerada como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, o magistrado sopesou como desfavorável a conduta social do apelante, porque através dos documentos juntados aos autos percebeu as constantes passagens pela polícia, aliada a ausência de prova do exercício de atividade ilícita ou vocação para o trabalho honesto. Assim, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, tendo posteriormente aplicado as causas de aumento e diminuição. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP ? Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? Não acolhimento. Não consta dos autos documento hábil para sua comprovação. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Não procedência. O apelante não confessou a autoria dos fatos, sendo sua condenação embasada pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ
APELANTE: HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002361-17.2016.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta que a espingarda de fabricação caseira apreendida em poder do apelante. A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria do apelante isolada no conjunto probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Impossibilidade. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo tentado foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como desclassificar o delito. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. Ainda que seja considerada como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, o magistrado sopesou como desfavorável a conduta social do apelante, porque através dos documentos juntados aos autos percebeu as constantes passagens pela polícia, aliada a ausência de prova do exercício de atividade ilícita ou vocação para o trabalho honesto. Assim, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, tendo posteriormente aplicado as causas de aumento e diminuição. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - Não acolhimento. Não consta dos autos documento hábil para sua comprovação. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Não procedência. O apelante não confessou a autoria dos fatos, sendo sua condenação embasada pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO PARÁ
APELANTE: HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002361-17.2016.8.14.0049
R e l a t ó r i o

HUGO VITOR PANTOJA DE ALMEIDA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta da denúncia que no dia 29 de fevereiro de 2016, o ora denunciado Hugo Vitor, mediante o uso de arma de fogo, tipo espingarda, tentou assaltar a vítima Igor Melo Rodrigues, que conseguiu correr e gritar por socorro, ocasião em que alguns populares conseguiram deter o assaltante.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Hugo Vitor Pantoja de Almeida, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do CP, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo, fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante genérica, disposta no artigo 66, do CP, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo apelante Hugo Vitor Pantoja de Almeida, para ser revalorada a circunstância judicial referente a culpabilidade, por equívoco do magistrado, ainda que a pena base permaneça a mesma.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, contudo, não há como julgar procedente o pleito, visto que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fls. 23), onde consta que a espingarda de fabricação caseira apreendida em poder do apelante.

A autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Igor Melo Rodrigues, declarou que estava andando pela rua quando foi abordado por dois rapazes que lhe mandaram parar e anunciaram assalto, que o apelante estava com uma arma, tendo apontado na sua direção e lhe ameaçado, ocasião em que saiu correndo do local, pedindo ajuda para um amigo que estava de carro, momento em que foram em busca dos assaltantes, tendo encontrado somente o apelante com a mesma arma que anunciou assalto. Aduziu que o apelante não conseguiu levar nenhum dos seus pertences.

As testemunhas policiais Antônio Rafael Saraiva e Márcio dos Santos Antônio Leal declararam de forma uníssona que estavam em ronda quando foram acionados e ao se deslocarem para o local, encontraram a vítima e o apelante, o qual havia sido contido por populares, sendo que o mesmo estava com uma espingarda. Ressaltaram que a vítima reconheceu o apelante na delegacia.

Por sua vez, o apelante Hugo Vitor Pantoja de Almeida negou a autoria delitiva, aduzindo que estava armado para se defender, pois uns dias antes alguém tentou lhe matar cinco tiros na praça, contudo, sua negativa de autoria resta isolada pelo conjunto probatório, devidamente comprovado em relação ao delito de roubo tentado.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal em relação a absolver o apelante da condenação quanto ao crime de roubo tentado, tampouco desclassificar para o delito de porte ilegal de arma de fogo. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois ainda que seja considerada como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, o magistrado sopesou como desfavorável a conduta social do apelante, porque através dos documentos juntados aos autos percebeu as constantes passagens pela polícia, conforme certidão de antecedentes criminais (fl. 80), aliada a ausência de prova do exercício de atividade ilícita ou vocação para o trabalho honesto.

Assim, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa.

Não há como aplicar a atenuante genérica presente no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;
(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)

De igual forma não há como reconhecer as atenuantes da menoridade, face a ausência de documento hábil para sua comprovação, bem como a da confissão espontânea, já que o apelante não confessou a autoria dos fatos, sendo sua condenação embasada pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA